Tribunal: TJMT
Processo: 1023504-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023504-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), SELMA CASAS RAMOS DA SILVA - CPF: 883.517.501-15 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (AGRAVADO), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral e imediato das custas processuais, faz jus ao parcelamento do encargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Selma Casas Ramos da Silva, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c dano moral, movida em face do Banco Votorantim S.A. e Centro Oeste Energia Solar Ltda., à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira alegada, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito com o consequente cancelamento da distribuição.

Inconformada, aduz a recorrente, em suma, que comprovou o seu direito à concessão da justiça gratuita juntando aos autos documentos que demonstram a sua situação de pensionista por morte, desconto de IRPF retido na fonte, certidão de nascimento de seus dois filhos, despesas mensais de manutenção de sua residência, despesas com saúde e declaração de condição de portador de autismo de um de seus filhos menores.

Além disso, sustenta ser viúva e cuidar sozinha da criação de duas crianças, aliado ao fato de que suas despesas mensais somam mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), excetuando as despesas alimentares, combustíveis e remédio, que não foram computadas ao cálculo. Ao final, pugna pela reforma do
decisium
para deferir-lhe o benefício da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 151011656).

Informações coligidas pelo juízo
a quo
no id 152407158, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Apenas o agravado C.O. Energia Solar Ltda., apresentou contraminuta, requerendo a condenação da agravante por litigância de má-fé e o desprovimento do recurso (id. 155995172).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Selma Casas Ramos da Silva moveu ação de anulação de negócio jurídico c/c dano moral, contra o Banco Votorantim S.A. e Centro Oeste Energia Solar Ltda., alegando, em apertada síntese, que solicitou junto à empresa Centro Oeste Energia Solar uma cotação orçamentária de painéis fotovoltaicos, com desejo apenas de consultar valores e que os responsáveis solicitaram os seus documentos pessoais para realizar a cotação. Assevera que após alguns meses, foi surpreendida com ligações do banco agravado, solicitando o pagamento em atraso referente ao contrato de financiamento do painel solar, o qual nega ter contratado.

O d. magistrado,
à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de extinção do feito com o consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil (id. 101768653 – autos de origem).

Contra essa decisão recorre a agravante, sustentando
que tem direito à concessão da justiça gratuita, uma vez que comprovou nos autos a sua situação de pensionista por morte, além de apresentar os descontos de IRPF, certidão de nascimento de seus dois filhos, despesas mensais de manutenção de sua residência. Ainda, assevera ser viúva e que suas despesas somam mais de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ao final, requer a reforma da decisão, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça (id. 150750177).

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

O agravo de instrumento, como se sabe, constitui recurso
secundum eventum liti
s, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato judicial agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que,
insurge-se a autora quanto ao ponto da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

Sustenta a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo, em razão da incapacidade econômica.

Compulsando os documentos que instruem o presente recurso de agravo, vê
-se que a apesar de pensionista do INSS, a agravante recebe mensalmente o valor líquido de R$ 4.343,54 (quatro mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos),
o que
bastaria para rechaçar a miserabilidade alegada e afastar a concessão do benefício da gratuidade perseguido, conforme o fez o juízo
a quo
.

Todavia,
atento às peculiaridades do caso, tem-se que a autora sustenta ter sido vítima de estelionato, com a falsificação de sua assinatura em cédula de crédito bancário para a aquisição de placas solares, cujo valor questionado suplanta R$ 63.470,54 (sessenta e três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), que estariam sendo cobrado pelo banco agravado, fato que evidencia a sua incapacidade momentânea em arcar com o pagamento integral e imediato dos encargos processuais, cuja tabela vigente alcança o valor de 2.189,73 (dois mil cento e oitenta e nove reais e setenta e três centavos).

Assim, diante do quadro fático-probatório e da alegação de hipossuficiência financeira momentânea, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 6o -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Ainda, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais
e, adequando-se à nova sistemática, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.”

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO -

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA –

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22).

Por fim, n
o tocante ao pedido de condenação da agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, melhor sorte não acompanha o agravado, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada nos autos.

Diante desse contexto, apesar da agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias específicas do caso,
à vista da situação econômica atual da agravante, permitem
a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento em 06 (seis) parcelas mensais, dos encargos processuais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023